Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-93.2020.8.11.0033
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000673-93.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSIAS CHAVES DA MOTTA JUNIOR - CPF: 016.766.411-57 (RECORRENTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CELIO RIBEIRO - CPF: 851.457.771-91 (ASSISTENTE), MARCONIS DO ESPIRITO SANTO SIGNATO - CPF: 045.292.011-63 (ASSISTENTE), JOSE VALTER LIMA DA SILVA - CPF: 012.962.861-18 (ASSISTENTE), DIONIZIO DE LIMA NETO - CPF: 662.821.796-53 (ASSISTENTE), LEANDRO SUDRE LIMA DE JESUS - CPF: 043.825.965-30 (ASSISTENTE), TIAGO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.941-21 (ASSISTENTE), NATHAN DE QUADROS FERMINO - CPF: 062.359.671-79 (ASSISTENTE), EUDES FERREIRA ALVES - CPF: 571.195.541-15 (ASSISTENTE), ALINE CRISTINA VIDAL - CPF: 031.326.791-00 (ASSISTENTE), HELTHIENY SUZI DIAS MENEZES - CPF: 025.053.301-40 (ASSISTENTE), ADELAR GUBERT DOS SANTOS - CPF: 765.338.401-34 (ASSISTENTE), RUBNER APARECIDO VELOZO DE PAULA - CPF: 022.352.661-42 (ASSISTENTE), NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR - CPF: 050.993.871-01 (ASSISTENTE), ELVIS NUNES DA PAIXAO - CPF: 014.724.482-00 (ASSISTENTE), CRISTYANO CASSIO GONCALVES DE VASCONCELOS - CPF: 824.662.541-15 (ASSISTENTE), VALDIR BATISTA BORGES - CPF: 570.919.601-06 (ASSISTENTE), OZIEL MOREIRA RIBEIRO - CPF: 035.482.711-11 (VÍTIMA), GILVAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 875.172.301-82 (ASSISTENTE), ALYSON MAGNO SAMBUGARI - CPF: 788.750.561-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DISPARO ACIDENTAL. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu por homicídio qualificado, na forma do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, por ter, enquanto policial militar, efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima rendida e deitada no chão, atingindo-a no tórax e provocando-lhe a morte. A defesa pleiteou, em ordem sucessiva, absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação para homicídio culposo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente de autoria a justificar
a
pronúncia; (
ii
) examinar a alegação de disparo acidental como excludente de dolo; e (
iii
) avaliar a possibilidade de desclassificação da imputação para homicídio culposo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, não se tratando de juízo de certeza, mas de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito, nos termos do art. 413 do CPP e do art. 5o, XXXVIII, da CF.

O conjunto probatório, composto por laudos periciais e depoimentos convergentes, demonstra que a vítima foi alvejada à curta distância, quando já rendida, deitada e sem chance de defesa, o que configura, em tese, recurso que dificultou sua defesa.

Os depoimentos colhidos na fase judicial reafirmam a autoria atribuída ao réu, contrariando a versão defensiva de disparo acidental, a qual não encontra amparo em prova técnica, especialmente diante do laudo pericial que atestou a normalidade funcional da arma.

A ausência de imediata comunicação do ocorrido à autoridade superior e o não lavramento do flagrante reforçam a fragilidade da tese de acidente e indicam possível intenção homicida.

A tentativa de desclassificação para homicídio culposo pressupõe a ausência manifesta de animus necandi, o que não se verifica nos autos, sendo matéria que deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Não se mostram presentes os requisitos legais para absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação, devendo prevalecer o princípio do
in dubio
pro

societate
nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pronúncia é cabível quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, independentemente de certeza sobre a dinâmica dos fatos.

Alegações de disparo acidental ou ausência de dolo não afastam a pronúncia quando controvertidas, devendo ser submetidas ao Tribunal do Júri.

A desclassificação para homicídio culposo somente é admitida quando evidenciada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, § 2o, IV; CPP,
arts
. 239, 413, 415, II, 581, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.09.2019; TJMT, RSE no 0026933-36.2014.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 31.10.2018; TJMT, RSE no 1014802-71.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 29.04.2022; TJMT, AP no 1005214-46.2023.8.11.0040, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 15.06.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
JOSIAS CHAVES DA MOTTA JUNIOR

visando reformar a decisão proferida nos autos n.
1000673-93.2020.8.11.0033
, pelo Juízo da
2a Vara Criminal de São José do Rio Claro/MT
, que julgou
procedente
a pretensão punitiva do Estado e
decidiu por sua pronúncia como incurso no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado – mediante recurso que dificultou a defesa da vítima)
,
submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (Id.
272560033
).

Inconformado com a sentença,
a defesa sustenta
, em síntese,
ausência de indícios suficientes de autoria, requerendo, inicialmente, a absolvição sumária com fundamento no art. 386, III, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a impronúncia, com base no argumento de ausência de dolo e a ocorrência de disparo acidental. Por fim, pugna pela desclassificação para homicídio culposo, nos moldes do art. 121, caput, do Código Penal
(Id.
272560039
).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos da defesa e pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, com a consequente manutenção da sentença que pronunciou o recorrente
,
sustentando que a decisão de pronúncia se encontra amparada em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, sendo matéria afeta ao Tribunal do Júri a avaliação do dolo e da qualificadora invocada.
(Id.
272560042
).

Na fase prevista no artigo 589 do Código de Processo Penal, a instância de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos (Id.
272560043
).

O parecer ministerial
, subscrito pel
o douto Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
, é pelo
desprovimento do recurso,
com a manutenção do
decisum
nos exatos termos em que foi prolatado
(id.
282314387
)
, conforme entendimento assim sumariado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Denúncia por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inciso IV, do CP) – Pretendida absolvição ou impronúncia sob o pálio da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva – Insubsistência – Imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia – Mero juízo de admissibilidade no qual vigora o princípio in dubio pro
societate
–Pretendida a desclassificação para homicídio Culposo – Impossibilidade - Questão a ser examinada pelos integrantes do Conselho de Sentença.– Manutenção do decisum que se impõe – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

VOTO
RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade recursais, conheço do recurso.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSIAS CHAVES DA MOTTA JÚNIOR
contra a decisão proferida nos autos da ação penal no 1000673-93.2020.8.11.0033, em que restou pronunciado pelo delito tipificado no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.

Consta na peça acusatória que, no dia 25 de maio de 2017, durante diligência policial desencadeada a partir de denúncia anônima,
Josias Chaves
d
a Motta Júnior
, então policial militar, abordou
Oziel Moreira Ribeiro
, o qual, já rendido e deitado no chão, foi alvejado com disparo de arma de fogo que o atingiu no tórax, causando-lhe a morte.

Segundo a denúncia, o disparo foi realizado de forma intencional, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, configurando homicídio qualificado
, como se verifica da
D
enúncia aditada, na íntegra (id
272559854
):

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de maio 2017, em horário não especificado, na Rodovia MT-235, KM 70, em trecho de circunscrição territorial da cidade de São José do Rio Claro/MT, JOSIAS CHAVES DA MOTTA JÚNIOR, consciente e imbuído de animus necandi (vontade de matar), com recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou um disparo de arma de fogo (pistola calibre .40) contra OZIEL MOREIRA RIBEIRO, causando-lhe, pois, a sua morte (vide certidão de óbito e laudo de exame de necrópsia encartados ao feito).

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local suso narradas, os policiais militares RUBNER APARECIDO VELOZO DE PAULA, NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JÚNIOR e ELVIS
NUNES DA PAIXÃO deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, já que não prenderam em flagrante delito o policial JOSIAS CHAVES DA MOTTA JÚNIOR. Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, os policiais militares JOSIAS CHAVES DA MOTTA JÚNIOR, RUBNER APARECIDO VELOZO DE PAULA, NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JÚNIOR e ELVIS NUNES DA PAIXÃO empreenderam diligências e se deslocaram até a “ESTRADA BOIADEIRA”, zona rural deste município de São José do Rio Claro/MT, tudo porque haviam sido comunicados, por intermédio de denúncia anônima, no sentido de que OZIEL MOREIRA RIBEIRO, LEANDRO SUDRÉ LIMA DE JESUS, NATHAN QUADROS FERMINO e TIAGO BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA transportavam substância entorpecente para fins de comercialização. Consta que os militares JOSIAS CHAVES DA MOTTA JÚNIOR, RUBNER APARECIDO VELOZO DE PAULA, NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JÚNIOR e ELVIS NUNES DA PAIXÃO, no curso da diligência policial, avistaram e identificaram LEANDRO SUDRÉ LIMA DE JESUS e NATHAN QUADROS FERMINO trafegando em uma motocicleta, razão pela qual decidiram abordá-los, em cuja ocasião encontraram e apreenderam em poder deles substância entorpecente (maconha). A partir daí, os agentes da lei não somente prenderam e enclausuraram LEANDRO SUDRE LIMA DE JESUS e NATHAN QUADROS FERMINO no camburão da viatura como também percorreram a rodovia em busca dos demais suspeitos. No desdobramento dos fatos, os policiais militares JOSIAS CHAVES DA MOTTA JÚNIOR, RUBNER APARECIDO VELOZO DE PAULA, NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JÚNIOR e ELVIS NUNES DA PAIXÃO visualizaram OZIEL MOREIRA RIBEIRO e TIAGO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA também em uma motocicleta, razão pela qual efetivaram de pronto a abordagem, pelo que conseguiram, assim, detê-los.
Na sequência, os agentes policiais ordenaram aos detidos que se deitassem no chão e, a partir daí, o policial militar JOSIAS CHAVES DA MOTTA JÚNIOR aproximou-se da vítima OZIEL MOREIRA RIBEIRO e, aproveitando-se que o ofendido já se encontrava deitado no chão e sem qualquer possibilidade de esboçar reação (recurso que dificultou e/ou tornou impossível a defesa), efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção, acertando-lhe na região do tórax, pelo que provocou, assim, a sua morte (“execução”).

A partir daí, os militares RUBNER APARECIDO VELOZO DE PAULA, NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JÚNIOR e ELVIS NUNES DA PAIXÃO deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, já que não prenderam em flagrante delito o policial JOSIAS CHAVES DA MOTTA JÚNIOR, tampouco comunicaram de imediato os fatos ao superior hierárquico, porquanto tinham como finalidades não só a salvaguarda do companheiro de farda como também a tentativa de se esvaírem da punição estatal. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JOSIAS CHAVES DA MOTTA JÚNIOR como incurso nas disposições do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal; e RUBNER APARECIDO VELOZO DE PAULA, NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JÚNIOR e ELVIS NUNES DA PAIXÃO como incursos nas disposições do art. 319, ‘caput’, do Código Penal; razão pela qual requer seja a presente denúncia recebida, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais até a decisão de pronúncia e o posterior julgamento e condenação perante o Egrégio Tribunal Popular”.
–
Destacamos

Após regular instrução processual, o magistrado acolheu a denúncia e pronunciou o recorrente nos termos do art. 121, § 2o, inciso

IV,
(homicídio qualificado – mediante recurso que dificultou a defesa da vítima)
,
submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júr
i
.

A insurgência recursal da defesa funda-se em três eixos principais: a) alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, aptos a sustentar a pronúncia; b) reconhecimento de hipótese de disparo acidental, a afastar a elementar do dolo; e, c) subsidiariamente, a desclassificação para homicídio culposo, em virtude da suposta ausência de
animus necandi
.

Nada obstante a retórica defensiva bem alinhada em suas razões recursais, não subsiste, diante do conjunto probatório constante dos autos, espaço jurídico válido para acolhimento das teses ventiladas, como passo a demonstrar.

I – DA LEGITIMIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Cumpre destacar, como premissa metodológica, que a decisão de pronúncia não exige a formação de juízo de certeza, tampouco o esgotamento da instrução probatória, sendo suficiente a existência de indícios razoáveis e consistentes de autoria e a certeza da materialidade do crime doloso contra a vida.

Assim dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Trata-se de juízo de prelibação, que visa tão somente averiguar a viabilidade da imputação penal, remetendo ao Conselho de Sentença – juiz natural da causa – a apreciação plena do mérito da acusação. Tal fase é regida, portanto, pelo princípio do
in dubio
pro

societate
, nos termos da doutrina majoritária e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A decisão de pronúncia, por ser interlocutória mista não terminativa, apenas inaugura a fase do
judicium causae
, não importando em antecipação de culpa. Por isso mesmo, somente deve ser afastada quando manifesta a ausência de justa
causa para a persecução penal perante o Tribunal do Júri – o que não se evidencia, sob nenhum aspecto, na hipótese vertente.

No que respalda a pronúncia, a doutrina de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio
Scarance
Fernandes, sobre a matéria destacam:

“
Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 138).Destacamos.

Ainda, Paulo Rangel discorre sobre a matéria:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada,
Lumen
Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Assim, o efeito da pronúncia é tão somente processual, devendo a análise nesse momento se ater à materialidade e aos indícios de autoria, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

II – DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A decisão recorrida (Id.
272560033
) bem observou os ditames legais do art. 413 do Código de Processo Penal, ao reconhecer a presença de prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva. Ficou demonstrado nos autos que a vítima
Oziel Moreira Ribeiro

foi atingida por disparo de arma de fogo efetuado à queima-roupa, quando já se encontrava rendida, deitada no solo, em total impossibilidade de defesa.

A materialidade do delito é inconteste e está amplamente comprovada
, principalmente
por meio

da certidão
e declaração
de óbito de
Oziel Moreira Ribeiro

(id.
272558916
)
e pelo laudo de exame de necrópsia
(id.
272558920
)
, os quais atestam que a causa da morte foi choque hipovolêmico secundário à perfuração por projétil de arma de fogo na região torácica
, além do

Mapa

topográfico para locação de lesões e Exame de Corpo de Delito
,

Boletim de ocorrência,
Auto de

constatação
,
Laudo Pericial
e dos Termos de
declarações e depoimentos
, todos acostados ao id.
272558913
e seguintes
.

No tocante à autoria delitiva, os autos comportam indícios múltiplos, coerentes e harmônicos, no sentido de apontar o ora recorrente como o agente responsável pelo disparo que vitimou
Oziel
.

Com efeito, os depoimentos prestados por Nathan Quadros Fermino, Tiago Bruno de Oliveira da Silva e Leandro
Sudre
Lima de Jesus,
apesar das naturais
divergências em pontos periféricos (como quantidade exata de disparos e tempo decorrido entre abordagem e execução), convergem todos na identificação do recorrente como o autor do disparo mortal

e
apontam diretamente para a ação isolada de Josias, cuja conduta
mostra-se
revel
ar
, ao menos neste momento processual,
possível

animus necandi
.

A testemunha Leandro
Sudre
Lima de Jesus, preso na mesma ocasião em que a vítima foi morta, afirmou que, na data dos fatos, durante o período noturno, estava na garupa de uma motocicleta pilotada por Natan quando ambos foram abordados pela polícia. Relatou que, após a abordagem, foram colocados juntos na viatura, e os policiais seguiram para capturar Tiago Bruno e Oziel, que vinham em outra motocicleta. Narrou que os policiais efetuaram a prisão de Oziel e Tiago e, em seguida, retiraram Leandro e Natan da viatura, ordenando que ficassem deitados no meio da rua. Nesse momento, Josias Chaves da Motta Júnior efetuou um disparo à queima-roupa contra o peito de Oziel, enfatizando que o tiro foi dado “na covardia”. Após o disparo, foram recolocados na viatura, exceto o corpo de Oziel, que permaneceu no local. Afirmou que, ao serem conduzidos à delegacia, não relataram a verdade sobre o ocorrido em razão de receio.

A testemunha Nathan de Quadros Fermino, também preso na mesma ocasião, relatou que estava retornando de Campo Novo do Parecis juntamente com Leandro quando, em determinado momento, ouviram disparos de arma de fogo e caíram da motocicleta, sendo abordados pela polícia, que encontrou maconha em seu bolso. Declarou que, após isso, passou um caminhão conduzido por um indivíduo e os policiais colocaram a motocicleta no veículo, enquanto ele e Leandro seguiram na viatura em direção à estrada da
Bungue
. Informou que, em certo ponto da estrada, os policiais efetuaram disparos em direção ao farol de outra motocicleta, em que estavam Oziel e outro suspeito. Continuando, esclareceu que, após a queda de Oziel, ele e Leandro foram retirados da viatura e colocados deitados ao lado dele, momento em que o soldado Motta (Josias Chaves da Motta Júnior) atirou no peito de Oziel. Asseverou que, após esse disparo, os policiais recolocaram os detidos na viatura e seguiram rumo a São José do Rio Claro, dirigindo-se para as proximidades da estrada Boiadeira.

Já a
testemunha Tiago Bruno Oliveira da Silva relatou judicialmente que trafegava de motocicleta com Oziel, vindo de Campo Novo do Parecis, quando visualizaram um veículo à frente e, na sequência, a polícia chegou atirando. Informou que não houve ordem para parar a motocicleta, apenas disparos. Nesse contexto, Oziel saltou do veículo e tentou correr, mas, por estar ferido, caiu próximo ao local.

Afirmou que um dos policiais arrastou Oziel para a frente da viatura, onde permaneceu, sendo abordado por Nunes e pelo acusado, Josias Chaves da Motta Júnior,
destacando que foi este quem efetuou o disparo final
. Relatou ter presenciado a cena pois estava encostado no carro, com visão direta do ocorrido, e que Oziel estava deitado quando os outros dois detidos foram colocados ao seu lado.
Assegurou que o réu estava a menos de um metro da vítima no momento do disparo
, o qual ocorreu por volta da meia-noite. Acrescentou que, após isso, foram levados à delegacia, enquanto o corpo de Oziel e a motocicleta ficaram abandonados no local.

A
versão dos fatos trazidas pelos três detentos, no caso,

Leandro
Sudre
Lima de Jesus
,
Nathan de Quadros Fermino
e
Tiago Bruno Oliveira da Silva

sobre a dinâmica e o óbito foi documentada extrajudicialmente nos termos de

depoimento e ratificadas judicialmente pelos depoentes
.

Por outro lado,
testemunha Nilson André Farias de Oliveira, delegado de Polícia Civil que teve contato com os fatos à época, explicou que, durante o atendimento dos detidos na delegacia, não constatou sinais de lesões e que os presos não relataram qualquer agressão. Informou que três pessoas foram apresentadas na unidade
policial pelos militares, e que apenas tomou conhecimento sobre a morte de Oziel no dia seguinte, após receberem uma ligação comunicando a presença de um corpo e de uma motocicleta na estrada.

Relatou que o investigador Adelar
dirigiu-se
ao local e confirmou que se tratava de Oziel, indivíduo já conhecido da unidade por prestar serviços como cozinheiro e auxiliar de limpeza quando estava segregado. Esclareceu
ainda
que, dias após os fatos, o soldado Motta (Josias Chaves da Motta Júnior) e os demais policiais se apresentaram espontaneamente para prestar esclarecimentos,
ocasião em que o réu assumiu a autoria do disparo
. Segundo recorda, os policiais afirmaram, à época, que ficaram com medo em razão da gravidade do ocorrido e, por isso, decidiram relatar os fatos apenas dias depois.

Ademais, a
testemunha Adelar Gubert dos Santos, investigador da Polícia Civil, declarou em juízo que, durante o período noturno, militares apresentaram na delegacia três indivíduos detidos por tráfico de drogas, sendo que apenas na manhã seguinte foi comunicada a existência de um cadáver na estrada. Dirigindo-se ao local indicado, confirmou tratar-se da vítima Oziel, cujo corpo se encontrava estendido em decúbito dorsal e com uma perfuração na região torácica. Acrescentou que, algum tempo depois, os três detidos apresentados na delegacia decidiram relatar os
fatos reais
sobre o ocorrido.

Já
o réu
Josias Chaves da Motta Júnior
,

d
urante seu interrogatório judicial,
afirmou, em síntese, que, na data dos fatos, sua equipe foi acionada para atender a uma ocorrência relacionada a indivíduos que estariam se dirigindo à cidade portando entorpecentes, ocasião em que, em determinado momento, procederam à abordagem dos suspeitos. Relatou que, ao descer da viatura e tentar transferir sua arma do colete para a coxa, simultaneamente à ação de algemar um dos abordados, teria ocorrido um disparo acidental da arma, atingindo Oziel na região abdominal.

Assim, Josias c
onfirmou ter efetuado o disparo que atingiu a vítima fatal, contudo alegou tratar-se de um acidente, justificando que enfrentou dificuldades no manuseio da arma, a qual, segundo ele, já apresentava defeito anteriormente e havia sido encaminhada para manutenção. Acrescentou que, após o ocorrido, em razão da baixa visibilidade do local, o comandante da ocorrência decidiu conduzir os detidos à cidade. Informou ainda que, além dele, participaram da operação os soldados Nunes e Nivaldo.

No entanto
, a perícia realizada na arma de fogo usada
por Josias
apontou a eficiência do artefato para produção de disparos, bem como afastou a

hipótese do disparo acidental e de mecanismo incompleto/deficiente da arma.

Vejamos trecho da
quesitação
“B”, item “6-RESPOSTAS AOS QUESITOS”,

constantes no Laudo Pericial no 2.3.2018.31068-01 (id
.

272558937
):

“(...)

6-RESPOSTAS AOS QUESITOS

(...)

B –
apresentado
pela Autoridade requisitante do Inquérito Policial Militar

no 03/IPM/SEDE, através do ofício no 012/IPM/2017:

1. A arma de fogo questionada pode produzir tiro acidental?

R: Não. Vide seção 4.1-ARMA DE FOGO.

2. Em caso afirmativo, em que condições?

3. A arma de fogo questionada tem mecanismos incompletos ou deficientes?

R: Não. Vide seção 4.1-ARMA DE FOGO. (...)” (sic).

Portanto, constata-
s
e que os
relatos, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, são congruentes no ponto central: Oziel encontrava-se rendido, imobilizado, deitado no solo, quando foi alvejado com um único disparo de arma de fogo, que partiu de curta distância, e não se evidenciava situação de confronto, fuga ou ameaça real e iminente à integridade física dos policiais.

III – DA REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS

Com relação à
absolvição sumária, a prova contida no conjunto probatório terá que ser extreme de dúvida, ou seja, absolutamente incontroversa, nítida, de modo que, havendo qualquer resquício de dúvida quanto a sua ocorrência, a pronúncia do imputado é medida impositiva.

Nesse sentido, leciona a doutrina de Guilherme De Souza Nucci,
verbis
:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes supra referidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal, ano 2008, pag. 95).

Não vejo como prosperar o pleito de absolvição sumária do recorrente, haja vista que a autoria do crime por parte do réu não se descarta, ao contrário, os autos apontam indícios de que ele teria
efetuado o disparo
, como se verifica dos testemunhos colhidos durante a persecução penal.

A tese de que o disparo teria ocorrido de maneira acidental não encontra respaldo objetivo nos autos. Nenhuma prova técnica (como reconstituição pericial com simulação, exame de resíduos de deflagração ou falha mecânica da arma
- ids.
27255893
6

e
272558937
) foi produzida para embasar tal alegação. Mais ainda, o próprio comportamento do acusado após o fato — ausência de imediata comunicação à autoridade superior, omissão na lavratura de flagrante e tentativa de mascaramento dos fatos — milita contra essa narrativa.

Aliás, como destacou o magistrado sentenciante em sólida fundamentação
, que
“A forma de execução, o posicionamento da vítima, já rendida e deitada, e a ausência de qualquer justificativa técnica ou estratégica para o disparo, tornam implausível a tese de acidente.”

Igualmente, conforme assentado pelo Ministério Público e acolhido pelo juízo de primeiro grau, a alegação de ausência de dolo se confronta com a escolha da região do corpo atingida (tórax), a distância do disparo (inferior a 1 metro) e a condição de vulnerabilidade da vítima, já rendida e sob controle do agente.

Portanto
, a tentativa de desclassificação para o tipo culposo
, nesta fase procedimental, demandaria prova inconteste da ausência de
animus necandi
, o que manifestamente não se extrai dos autos,
revela
ndo
-se precipitada e desprovida de respaldo fático mínimo.

Ainda que se admita que a discussão sobre o elemento subjetivo da conduta comporte análise aprofundada,
o
juízo de valoração sobre a existência de dolo direto, eventual ou culpa
é matéria típica da competência do Tribunal do Júri, por força do art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

A
ssim, a
partir dos elementos de conclusão apresentados, verifica-se que a narrativa do réu é contraditada por outras provas colhidas em justiça, dentre as quais, destacam-se os testemunhos colhidos, bem como provas diretas e indiretas que, conforme disposto no art. 239 do Código de Processo Penal, configuram “
a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias
”, amealhados até então na persecução criminal e não limitados à fase extrajudicial.

Ademais, como assentado pela jurisprudência consolidada, na fase do
judicium
accusationis
, o exame do magistrado limita-se à existência de indícios, não exigindo a certeza necessária à condenação. O juiz deve se abster de adentrar no mérito, reservando tal competência ao Conselho de Sentença, conforme dispõe o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal. Assim, vigora nesta etapa o princípio do
in dubio
pro

societate
.

Não prosperam, pois, as teses defensivas de absolvição sumária, de
des
pronúncia ou de desclassificação para homicídio culposo. A versão do disparo acidental não encontra lastro suficiente nos autos para justificar o afastamento do dolo. Trata-se de tese que, embora defensável, demanda juízo valorativo profundo e exame de provas que somente o Júri pode realizar. Como bem observou o juízo
a quo
, o disparo foi direcionado a uma pessoa imobilizada e rendida, o que, em tese, é incompatível com o conceito técnico-jurídico de culpa e reforça, ao menos como possibilidade plausível, o dolo direto.

E
ste Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a
absolvição ou
despronúncia do acusado, com fundamento na ausência de provas, somente é admissível quando restar incontroversa a ausência do
animus necandi
, bem como a presença inequívoca de todos os seus requisitos, como se verifica:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a absolvição sumária ou despronúncia. II. Questão em discussão Ausência de provas suficientes da autoria ou participação do recorrente no crime. III. Razões de decidir: As provas testemunhais colhidas em ambas as fases da persecução penal fornecem indícios suficientes de autoria ou participação atribuída ao recorrente. A decisão de pronúncia não exige prova plena da autoria, mas apenas a presença de indícios suficientes que apontem a probabilidade de o réu ser o autor do crime, por ser mera admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.
A absolvição sumária, com base no art. 415, II, do CPP, requer prova inequívoca e livre de dúvidas sobre a ausência da autoria ou participação, enquanto a

despronúncia somente é cabível em casos de total falta de indícios remanescentes de autoria, o que não ocorre diante de depoimentos testemunhais idôneos e aptos a dar suporte à pronúncia
.
IV. Dispositivo Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, I, III e IV; Código de Processo Penal,
arts
. 413, 415, II, e 581, IV; Constituição Federal de 1988, art. 5o, XXXVIII, ‘d’. Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.09.2019;
TJMT,RSE
no 0026933-36.2014.8.11.
0002,Rel.
Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 31.10.2018;
TJMT,RSE
no 1014802-71.2021.8.11.
0000,Rel.
Des. Pedro Sakamoto, j. 29.04.2022;
TJMT,AP
no 1005214-46.2023.8.11.
0040,Rel.
Des. Paulo da Cunha, j. 15.06.2024”.
Grifei

Ademais, o entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“(...) apresentando-se prova da materialidade do delito e
indícios suficientes de autoria
de crime competente ao Tribunal do Júri
,
não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente impronúncia.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, publicado no DJE 21/01/2022) – grifos nossos.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter tentado ceifar a vida da vítima.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I, C/C ART. 14, II (2X) E ART. 69 DO CPP) – DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE – DÚVIDA INSUPERAVEL A SER DIRIMIDA PELO JUIZ NATURAL - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Havendo prova da existência dos crimes em apuração e indícios suficientes de autoria pesando contra o recorrente, cumpre ao Conselho de Sentença dirimir a insuperável dúvida do juiz singular para admitir a impronúncia, uma vez, que como é cediço, na fase da sentença respectiva, a dúvida reclama a incidência do princípio in dubio pro
societate
, e a sentença de pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, que é, nada mais faz do que submeter a quaestio ao juiz natural do processo e competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.”
(RSE 82982/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019). Destaquei.

Logo, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria
, cabendo aos jurados a análise das teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento, visto que as provas produzidas nas etapas investigativa e judicial atestam a possível participação do réu no cometimento do crime doloso contra a vida.

I
V –
CONCLUSÃO

O juízo de admissibilidade da acusação foi corretamente exercido, com observância ao devido processo legal e balizado por provas da materialidade e indícios consistentes de autoria.

Desta forma, constata-se que a decisão de pronúncia não incorreu em nenhum excesso ou vício, tendo sido prolatada com base nos elementos constantes nos autos e dentro dos limites estabelecidos pela lei processual penal.

Rechaçadas todas as teses de absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação para homicídio culposo, não há como prosperar a pretensão recursal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, para manter a pronúncia de
Josias Chaves
d
a Motta Júnior
pela prática do delito de homicídio, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal
,
mantendo-se integralmente a sentença de pronúncia, para que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025